Tribunal: TJPA
Processo: 0810748-33.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão julgador: EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2020-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810748-33.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

AGRAVADO: DANIELLY RAYANE DOS SANTOS MACHADO

RELATOR(A):
Desembargadora EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______
PODER JUDICIÁRIO
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM
AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 0810748-33.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA
ADVOGADO: AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR – OAB/PA 16.837-A
AGRAVADA: DANIELLY RAYANE DOS SANTOS MACHADO
ADVOGADO: NÃO CONSTA DOS AUTOS
RELATORA: DESA. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. APRESENTAÇÃO DE CONTRATO ORIGINAL - VÁLIDA A SIMPLES APRESENTAÇÃO DE CÓPIA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL, CONFORME PRECEITUA O ART. 425, IV do CPC-15. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE
1. O ordenamento jurídico vigente não exige a apresentação do contrato original firmado entre as partes, validando a simples apresentação de cópia do instrumento contratual, conforme preceitua o art. 425, IV do CPC-15.
2. Tendo a parte Agravante juntado cópia do instrumento contratual e não havendo nos autos alegações de adulteração do contrato, forçoso é o reconhecimento da validade de tal meio de prova3.Lado outro, constata-se que o objeto alvo da decisão interlocutória guerreada é o Contrato de Alienação Fiduciária em Garantia (id. 11480687 do processo de origem) e não Cédula de Crédito Bancário. Com o avanço institucional do Poder Judiciário e a dinâmica tecnológica com o advento e implantação do processo judicial eletrônico, a ausência da via original do contrato não trará prejuízo as partes, pois o autor da ação não poderá usar o documento para outros fins, ficando impedido de transladá-lo, conforme específica do parágrafo 3º, do art. 11 da lei 11.419/06, ao exigir que o detentor o preserve até o trânsito em julgado, e/ou ao prazo final para propositura de ação rescisória
4. Não há de confundir o Contrato de Alienação Fiduciária em Garantia com título de crédito representado por cártula cambial, haja vista que o negócio jurídico que fundamenta a ação de busca e apreensão tem natureza jurídica diversa e não se confunde com aquele.
5. Recurso conhecido e provido à unanimidade.
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos,
Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e prover o Recurso,
nos termos do voto relatado pela Exma. Desembargadora Relatora Edinéa Oliveira Tavares.
Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia
02 de junho de 2020
, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.
Turma Julgadora: Desa. Edinéa Oliveira Tavares (relatora), Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes (Presidente), Des. José Maria Teixeira do Rosário e Desa. Gleide Pereira de Moura.
Desa.
EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora relatora

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM
AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 0810748-33.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA
ADVOGADO: AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR – OAB/PA 16.837-A
AGRAVADA: DANIELLY RAYANE DOS SANTOS MACHADO
ADVOGADO: NÃO CONSTA DOS AUTOS
RELATORA: DESA. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

R E L A T Ó R I O
A EXMª. SRª DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):
Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por
ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA
objetivando a reforma do despacho com cunho decisório proferido pelo MM. Juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial de Belém/Pa, que determinou a intimação da Agravante, para, no prazo de 15 (quinze) dias, deposite em Secretaria o contrato original firmado entre as partes sob pena de indeferimento da inicial, nos autos de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO (Proc. nº 0837021-19.2019.8.14.0301) proposta em desfavor de DANIELLY RAYANE DOS SANTOS MACHADO.
Em breve histórico, nas razões de id. 2553588, a Agravante requer a reforma do Despacho proferido pelo Magistrado originário, sustentando, ser desnecessário a juntada de contrato original nas ações de busca e apreensão, bastando, a presença da via eletrônica, nos termos do art. 424 do CPC-15. Requer a concessão da antecipação da tutela recursal no sentido de deferir a liminar de busca e apreensão.
Juntou documentos aos ids. 2553589 a 2928050.
Com a distribuição dos autos a esta Instância Revisora, coube-me a relatoria do feito, conforme registro no Sistema.
Em análise prefacial foi deferida a antecipação da tutela recursal pleiteada ante a presença dos requisitos legais para a sua concessão (id. 2593490).
Ausência de contrarrazões, conforme Certidão de id. 2928050.
É o relatório, apresentado para reinclusão do feito em pauta para Julgamento na Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do
dia 02 de junho de 2020
(Observância as Portarias Conjuntas N° 01 a 07/2020-GP/VP/CRMB/CJCI.DE 13março a 28abril/2020, e demais orientações que estabeleceram medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19, considerando a classificação de pandemia pela Organização Mundial de saúde, no âmbito do Poder Judiciário no Estado do Pará).
Belém (PA), 23 de março de 2020
Desa.
EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora relatora

VOTO

V O T O

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA)

Satisfeitos os pressupostos processuais viabilizadores de admissibilidade recursal, conheço do presente Agravo de Instrumento e passo a apreciá-lo.
A controvérsia a ser solucionada nesta Instância Revisora consiste em analisar o
decisum
que determinou a intimação da Agravante, para, no prazo de 15 (quinze) dias, deposite em Secretaria o contrato original firmado entre as partes sob pena de indeferimento da inicial.
Após detida análise dos autos verifico assistir razão à recorrente.
O ordenamento jurídico vigente não exige a apresentação do contrato original firmado entre as partes, validando a simples apresentação de cópia do instrumento contratual, conforme preceitua o art. 425, IV do CPC-15
. In litteris
:
Art. 425. Fazem a mesma prova que os originais:
VI - as reproduções digitalizadas de qualquer documento público ou particular, quando juntadas aos autos pelos órgãos da justiça e seus auxiliares, pelo Ministério Público e seus auxiliares, pela Defensoria Pública e seus auxiliares, pelas procuradorias, pelas repartições públicas em geral e por advogados, ressalvada a alegação motivada e fundamentada de adulteração.
Portanto, tendo a parte Agravante juntado cópia do instrumento contratual e não havendo nos autos alegações de adulteração do contrato, forçoso é o reconhecimento da validade de tal meio de prova.
Por outro lado, constata-se que o objeto alvo da decisão interlocutória guerreada é o Contrato de Alienação Fiduciária em Garantia (id. 11480687 do processo de origem) e não a Cédula de Crédito Bancário. Com o avanço institucional do Poder Judiciário e a dinâmica tecnológica com o advento e implantação do processo judicial eletrônico, a ausência da via original do contrato não trará prejuízo as partes, pois o autor da ação não poderá usar o documento para outros fins, ficando impedido de transladá-lo, conforme específica do parágrafo 3º, do art. 11 da lei 11.419/06, ao exigir que o detentor o preserve até o trânsito em julgado, e/ou ao prazo final para propositura de ação rescisória.
Assim, não há que confundir o Contrato de Alienação Fiduciária em Garantia com título de crédito representado por cártula cambial, haja vista que o negócio jurídico que fundamenta a ação de busca e apreensão tem natureza jurídica diversa e não se confunde com aquele.
Neste sentido colaciono o entendimento da jurisprudência pátria:
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. Contrato de financiamento

de veículo com cláusula de alienação fiduciária em garantia
. Sentença que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC. Apelação da autora.
Depósito em cartório da cédula de crédito bancário original. Desnecessidade. Dicção do art. 425, VI, do CPC
.
Reprodução digitalizada de qualquer documento público ou particular juntada por advogado que faz a mesma prova que o documento original. Inexistência de dispositivo legal no Decreto-lei nº 911/69 que exija a apresentação do título original. Sentença anulada
. Retorno dos autos à origem. RECURSO PROVIDO. (TJ-SP - AC: 10006543720188260002 SP 1000654-37.2018.8.26.0002, Relator: Carmen Lucia da Silva, Data de Julgamento: 12/03/2020, 25ª Câmara de Direito Privado,
Data de Publicação
:
24/03/2020
)
APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO RÉU. [...].
NULIDADE NÃO CONFIGURADA. DEFENDIDA A IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO FORMULADO NA AÇÃO, POR NÃO TER SIDO JUNTADA A VIA ORIGINAL DO TÍTULO QUE EMBASA O FEITO. DEMANDA AMPARADA EM CONTRATO DE FINANCIAMENTO. DOCUMENTO QUE NÃO CONSTITUI TÍTULO DE CRÉDITO E, PORTANTO, NÃO GOZA DA CARACTERÍSTICA DE CIRCULARIDADE. DESNECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DA VIA ORIGINAL DO CONTRATO EM CARTÓRIO PARA APOSIÇÃO DE CARIMBO QUE O VINCULE AO FEITO. RECLAMO NÃO ACOLHIDO NO PONTO
. HONORÁRIOS RECURSAIS. DESCABIMENTO. SENTENÇA PUBLICADA ANTES DA ENTRADA EM VIGOR DO CPC/2015. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-SC - AC: 03009360320148240103 Araquari 0300936-03.2014.8.24.0103, Relator: Soraya Nunes Lins,
Data de Julgamento: 15/08/2019
, Quinta Câmara de Direito Comercial).
Nestes termos, deve ser reformado o
decisum
de primeiro grau que determinou que a Agravante deposite em Secretaria o contrato original firmado entre as partes sob pena de indeferimento da inicial, devendo-se remeter os autos ao Juízo de origem para regular processamento do feito.
DISPOSITIVO
EX POSITIS
, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E PROVER O PRESENTE AGRAVO DE INSTRUMENTO NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO ACIMA EXPOSTA.
É O VOTO
Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do
dia 02 de junho de 2020
Desa.
EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora Relatora

Belém, 10/06/2020